Tribunal: TJBA
Processo: 0501329-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501329-79.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO, FABIANA ACTIS DE SENNA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). MUNICÍPIO DE SALVADOR. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Salvador, na qual se buscava a desconstituição da cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD, incidente sobre o imóvel de inscrição nº 525.119-2, relativamente aos exercícios fiscais de 1999 a 2017. A sentença impugnada também condenou a parte autora ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se a TRSD tem por fato gerador serviço público indivisível, o que comprometeria sua natureza jurídica de taxa; (ii) analisar se há desvio de finalidade na vinculação da arrecadação da TRSD ao Fundo Municipal de Limpeza Urbana (FMLU); e (iii) examinar a constitucionalidade da base de cálculo adotada – área e localização do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança da TRSD pelo Município de Salvador se fundamenta no artigo 145, II, da Constituição Federal e nos artigos 77 a 80 do CTN, sendo legítima quando referente a serviço público específico e divisível, como é o caso da coleta domiciliar de resíduos sólidos. A Lei Municipal nº 7.186/2006 define como fato gerador da TRSD a utilização potencial dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, o que confere à exação os requisitos de especificidade e divisibilidade. A vinculação dos recursos arrecadados ao FMLU, prevista nos artigos 7º e 8º da Lei Municipal nº 7.394/2007, não desnatura a natureza da taxa, desde que os serviços custeados sejam identificáveis e relacionados ao fato gerador, o que se verifica no caso concreto. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.321 (Tema 146 da Repercussão Geral), reconheceu a constitucionalidade da taxa de coleta de resíduos sólidos, entendimento reiterado na Súmula Vinculante nº 19. A adoção, como critério de cálculo da TRSD, da área e localização do imóvel é constitucional, nos termos da Súmula Vinculante nº 29, desde que não haja identidade integral com a base de cálculo de imposto, o que não ocorre na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD é compatível com os requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade, nos termos do artigo 145, II, da CF/88. A afetação da arrecadação da TRSD ao Fundo Municipal de Limpeza Urbana – FMLU não compromete sua natureza tributária, desde que os serviços financiados sejam identificáveis e relacionados ao fato gerador. A utilização da área e localização do imóvel como critério de cálculo da TRSD é constitucional, nos termos da Súmula Vinculante nº 29 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 a 80; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 160; Lei Municipal nº 7.394/2007, arts. 7º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 576.321 QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/02/2009 (Tema 146); STF, RE 635.886 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, Súmulas Vinculantes nº 19 e nº 29; TJ-BA, Apelação Cível nº 0306823-69.2018.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 07.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501329-79.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo, pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça